Tribunal: CARF
Processo: 13502.900004/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900004/2012-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Embargante
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatada divergência entre os fundamentos do acórdão e seu dispositivo,
deve este último ser adequado para refletir o julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes Embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão/contradição no dispositivo do
Acórdão embargado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-011.758 de
relatoria da ilustre Conselheira Liziane Meira assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900004/2012-22
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900004/2012-22

Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
2018 (critérios da essencialidade e a relevância).
1.2. A Embargante alega omissão no dispositivo do julgado, pois no voto é
concedido créditos para fretes de armazenagem (descritos do item 8.1 a 8.60 do Recurso
Voluntário) porém o dispositivo somente destaca a reversão da glosa nos fretes de venda.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Nos fundamentos de seu voto a Conselheira Liziane cita, textualmente que no
tópico 9.2 analisa FRETES DE TRANSFERÊNCIA PARA centros distribuidores e
ARMAZENAGEM. Também resta claro da leitura do parágrafo que analisa a possibilidade de
concessão destes créditos que, além dos fretes de venda, também foram concedidos créditos nos
fretes de transferência de produto acabado entre estabelecimentos da Embargante, armazéns
desta última conforme itens 8.7 e 8.8 do Recurso Voluntário:
Acórdão Embargado:
Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores ou
remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior comercialização,
seja no mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais transferências ou remessas
para armazenagem precederiam futuras remessas para clientes adquirentes, se
integrando à própria operação de venda, não se configurando assim em operações
isoladas, mas sim etapas do percurso que os produtos percorrerão até seus destinatários
finais. Seriam, assim, despesas essenciais para que se operacionalize e se aperfeiçoe a
venda das mercadorias produzidas.
Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos créditos
de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
Recorrente. A mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas
ligadas à Recorrente. Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos
com as mesmas, tratam-se de empresas que, embora mantenham vínculo societário, são
independentes juridicamente. Os documentos (notas fiscais e conhecimento de
transporte) demonstram a realização de operações de venda e não transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Desta feita,
tratando-se de frete de venda a terceiros, entendo que a glosa deve ser revertida e
garantido à Recorrente o direito ao crédito.
Recurso Voluntário
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900004/2012-22

2.1. Todavia, como bem nota a Embargante, o dispositivo do Acórdão
Embargado cita somente a reversão da glosa nos fretes de venda:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas indicadas nos itens 5.3.2 (material de
embalagem), 6.1 (serviços de transporte de insumos), 6.2 (serviços relacionados aos
materiais de embalagem), 6.3.1 (pintura industrial), 6.3.8 (serviços de acesso para
manutenção) e 9.2 (fretes nas vendas) do voto da Relatora. Divergiu o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesses itens. E,
por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
demais glosas, nos termos do voto da Relatora.

3. Pelo exposto, conheço e admito os embargos de declaração para colmatar a
omissão no dispositivo do Acórdão embargado que passa a ser o seguinte:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas indicadas nos itens 5.3.2 (material de
embalagem), 6.1 (serviços de transporte de insumos), 6.2 (serviços relacionados aos
materiais de embalagem), 6.3.1 (pintura industrial), 6.3.8 (serviços de acesso para
manutenção) e 9.2 (fretes nas vendas e de transferência de produto acabado entre
estabelecimentos da mesma empresa) do voto da Relatora. Divergiu o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesses itens. E,
por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
demais glosas, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900004/2012-22

Fl. 3962
DF CARF MF
Original